Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-78.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPROVAÇÃO.
I – Não há que se falar em absolvição, quando demonstrada a existência material da conduta criminosa, porém não comprovada a autoria ou participação.
II – A prova dos autos, notadamente as imagens dos fatos, indica que os réus não agiram com dolo homicida, embora as vítimas tenham sido atingidas, o que impõe a desclassificação da conduta para outra diversa de crime doloso contra a vida.
III – Recursos do primeiro réu parcialmente provido e do segundo réu provido para desclassificar a infração penal atribuída a ambos para outra diversa de crime doloso contra a vida e determinar a distribuição do feito para uma das varas criminais comuns.